Tribunal: TJSP
Processo: 2072651-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial do paciente que, em tese, estava associado com os demais réus para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes e transportava 84 (oitenta e quatro) tijolos de

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial do paciente que, em tese, estava associado com os demais réus para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes e transportava 84 (oitenta e quatro) tijolos de maconha, totalizando peso líquido de 55,3 kg (cinquenta e cinco quilogramas e três gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Gravidade concreta dos delitos imputados. Risco que a liberdade do paciente traz à persecução penal e ao meio social. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (CPP, art. 319). EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. 3. Ausência de desídia ou descaso, de forma injustificada, do Juízo a prolongar a instrução do processo. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. 4. Inexistência de contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020 – meramente administrativa - sobretudo porque não há comprovação de que fora do cárcere o paciente, acusado de crime grave e não pertencente ao chamado grupo de risco, estaria em melhores condições de isolamento em relação à situação atual, ou que estaria privado do devido acompanhamento médico no cárcere. Não comprovadas as hipóteses do art. 318 do C.P.P, tampouco risco iminente à vida ou saúde do paciente, a justificar relativização da necessidade de preservação da ordem pública. 5. Ordem denegada.